Tribunal: STF
Processo: RE 1317341
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o qual, por maioria, concedeu parcialmente a ordem em Mandado de Segurança impetrado pelo WHATSAPP INC para afastar a cominação de astreintes fixadas em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou o fornecimento de mensagens e arquivos, ante a inviabilidade tecnológica para o cumprimento da medida, haja vista que a empresa não tem acesso a mensagens criptografadas trocadas entre os usuários do aplicativo (Doc. 2, fls. 152-168). O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 2, fl. 150):



    “Mandando de segurança. Multa por descumprimento de ordem judicial. Quebra de sigilo telemático. Aplicativo de mensagens instantâneas. Whatsapp. Possibilidade. Incapacidade técnica não comprovada. Ilegalidade da multa. Proporcionalidade. Suspensão de exequibilidade.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fl. 171), foram rejeitados (Doc. 2, fl. 191).



    Em seguida, a empresa WHASTAPP INC. interpôs Recurso Ordinário (Doc. 2, fl. 204), o qual foi provido pela Terceira Seção do STJ, para afastar a multa aplicada ante a impossibilidade fática, no caso concreto, de cumprimento da ordem judicial, haja vista o emprego da criptografia de ponta-a-ponta (Doc. 5, fls. 76-111). 



    Contra esse acórdão o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 5, fl. 119), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, sustentando que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 5º, inciso XII, da CF/88.



    Para tanto, sustenta que a proteção à vida privada, direito fundamental do qual decorre a inviolabilidade da correspondência, comunicação telegráfica e dados, sujeita-se a limitações insertas no próprio texto constitucional, sendo certo que a previsão contida no art. 5º, inciso XII, da CF/88, “ao tempo em que erige o sigilo das comunicações de dados ao panteão da inviolabilidade, introduz importante exceção, corolário lógico do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado: a possibilidade de devassa das comunicações, quando devidamente autorizada por decisão judicial, nas hipóteses e na forma previstas em lei, para o fim de fornecer elementos necessários à instrução de investigação criminal ou processo penal” (Doc. 5, fl. 134).



    Discorre sobre a popularidade e a abrangência do aplicativo Whatsapp e destaca que ele seria ideal para os mais diversos usos e finalidades, “seja de caráter lícito ou ilícito”, fato que torna indispensável a interceptação de conversas por ele intermediadas “para subsidiar investigações criminais, sob o risco de tornar inócua a medida cautelar” (Doc. 5, fl. 135).



    Afirma que apesar de o aplicativo ter passado a adotar, a partir do ano de 2016, em nível mundial, a chamada criptografia de ponta-a-ponta, visando proteger o conteúdo das mensagens trocadas por seus usuários, segundo especialistas, ela pode ser quebrada através do ataque “homem no meio” (man in the middle), consistente em “interceptar informações do usuário para conseguir acesso a dados confidenciais” (Doc. 5, fls. 135-136). 



    Defende não ser crível que uma empresa seja capaz de criar uma técnica através da qual ela mesma não seja capaz de “burlar” quando exigida pelas autoridades, impedindo-a, por conseguinte, de acessar o conteúdo de mensagens de usuários suspeitos da prática de condutas criminosas. 



    Observa que, ao permitir a atitude do recorrido, que justifica a utilização da mencionada tecnologia como empecilho para acessar o conteúdo das mensagens, “se está a estimular o uso das redes sociais pelos criminosos para se organizarem e se aprimorarem, ante o fato de que permanecerão clandestinos, anônimos e escondidos, acobertados pela tecnologia, esquivando-se, assim, da atuação estatal preventiva e repressiva ao crime e colocando em risco a segurança da sociedade e até a nacional” (Doc. 5, fl. 138).



    Realça que “a utilização da criptografia de ponta-a-ponta é mera opção comercial da empresa, não afastando o dever de atender a decisões judiciais” (Doc. 5, fl. 138), motivo pelo qual não existiria fundamento idôneo para impedir o cumprimento da obrigação imposta pelo juízo singular ao ora recorrido, inclusive a aplicação das astreintes no caso de descumprimento.



    Assevera que antes mesmo de adotar a criptografia de ponta a ponta, o ora recorrido “já criava embaraços à Justiça no que se refere à disponibilização de comunicações de usuários, quando existente decisão judicial para tanto, denotando que a recusa em disponibilizar dados de usuários pauta-se, majoritariamente, por interesses comerciais, inerentes à atratividade que um aplicativo denominado inviolável representa a seu público-alvo – motivação completamente inaceitável se contraposta ao interesse maior relativo à repressão da criminalidade e elucidação de crimes” (Doc. 5, fl. 141).



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para “reestabelecer a decisão que impôs as multas cominatórias à Whatsapp Inc., e suspender o uso da criptografia ponta-a-ponta até o julgamento da ADPF 403 e ADI 2257, de forma a impedir a obstrução da Justiça, por parte da recorrida, na investigação criminal que originou a debatida controvérsia” (Doc. 5, fl. 143).



    Em seguida, o RE foi admitido destacando a análise, por esta CORTE, da ADPF 403 e ADI 5.527 que tratam da mesma matéria (Doc. 6, fl. 62).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme narrado, cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela empresa Whatsapp Inc contra ordens proferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Delitos Tóxicos da Comarca de Porto Velho, nos autos do Processo n. 0002719-88.2018.8.22.050, o qual determinou o fornecimento de dados e comunicações entre determinados usuários alvos de investigação criminal, sob pena de multa no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), até o limite de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), em caso de descumprimento (Doc. 1, fl. 2).



    Afirmou o impetrante que cumpriu apenas parcialmente a decisão, informando os dados dos usuários. Todavia, por questões de impossibilidade técnica, não forneceu o teor das comunicações trocadas entre os investigados, uma vez que protegidas por criptografia de ponta-a-ponta.



    Assim, alegando tratar-se de obrigação impossível de cumprir, requereu a concessão da ordem para que sejam revogadas “as ameaças de imposição da multa e responsabilização criminal, previstas nas ordem de interceptação”. Subsidiariamente, postulou a redução do valor das multas ora aplicadas (Doc. 1, fl. 43).



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA determinou o afastamento da multa aplicada ante a impossibilidade fática, no caso concreto, de cumprimento da ordem judicial, haja vista o emprego da criptografia de ponta-a-ponta.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 403/DF, de relatoria do Min. EDSON FACHIN e da ADI 5527, de relatoria da Min. ROSA WEBER, discutirá a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), bem como a possibilidade de cumprimento de ordem judicial que determine o fornecimento do conteúdo de conversas trocadas entre usuários de aplicativos de conversa protegidas por criptografia de ponta-a-ponta.



    Assim, cumpre devolver os autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADPF 403 e da ADI 5527.



    No mesmo sentido: ARE 1.212.723-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/3/2023; e RE 1.442.963, de minha relatoria, DJe de 28/7/2023.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente